Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-70.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Indicadas ocorrências de omissão e contradição no julgamento apresentado e busca de motivação para prequestionamento - Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Inconformismo da parte com o resultado que não sustenta o recurso na modalidade utilizada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Indicadas ocorrências de omissão e contradição no julgamento apresentado e busca de motivação para prequestionamento - Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Inconformismo da parte com o resultado que não sustenta o recurso na modalidade utilizada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.